Tribunal: TJES
Processo: 5015191-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015191-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITALO COUTINHO ARAUJO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que “
é legítima a motivação de ato administrativo amparada no edital que rege o certame público, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade.”
(STJ, AgInt no RMS n. 69.732/MG, Relatora: MINISTRA REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe de 7/6/2023);

3. A despeito dos argumentos do agravante, a condição de pé plano bilateral do agravante não foi a única razão para sua desclassificação, pois o laudo da Junta Médica também apontou outras anomalias ósseas e articulares, que comprometem a aptidão para o exercício das funções policiais, estando o ato devidamente amparado das regras editalícias, sendo insuficiente o laudo médico, por si só, particular para ilidir a presunção de legitimidade do ato administrativo;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n
º 5015191-64.2024.8.08.0000

Agravante
:
Italo Coutinho Araújo

Agravado
:
Estado do Espírito Santo

Relatora
:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra a decisão (Id 50767786 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Italo Coutinho Araújo contra o Estado do Espírito Santo, indeferiu a tutela de urgência requerida para sua reintegração no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que sua eliminação no certame ocorreu de maneira arbitrária, sob a justificativa de que possui a condição clínica de pé plano bilateral, a qual não estaria prevista como causa de inaptidão no edital. Afirma que apresentou laudos médicos particulares que atestam a inexistência de limitações funcionais decorrentes da referida condição ortopédica, não havendo motivo para a exclusão. Defende, ainda, que a Junta Médica ignorou a documentação apresentada, desconsiderando as avaliações particulares que comprovam sua aptidão física para o exercício do cargo pretendido.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 10208448).

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (Id 10556996)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para a sua reintegração no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Para tanto, sustenta que a eliminação no certame ocorreu de maneira arbitrária, sob a justificativa de que possui a condição clínica de pé plano bilateral, a qual não estaria prevista como causa de inaptidão no edital, afirmando que apresentou laudos médicos particulares que atestam a inexistência de limitações funcionais decorrentes da referida condição ortopédica, porém, foram ignorados pela Junta Médica.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que “
é legítima a motivação de ato administrativo amparada no edital que rege o certame público, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade.”

(STJ, AgInt no RMS n. 69.732/MG, Relatora: MINISTRA REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe de 7/6/2023).

Conforme consignado na decisão inicial, o ato administrativo está devidamente fundamentado, com clara indicação da condição de eliminação, devidamente previsto no § 12, alínea "a" e §12.1, alínea “b”, do anexo IV do Edital nº 01/2022, o qual prevê como causa de inaptidão para o concurso público a existência de doenças e anormalidades ósseas e articulares.

E a despeito dos argumentos do agravante, a condição de pé plano bilateral do agravante não foi a única razão para sua desclassificação, pois o laudo da Junta Médica também apontou outras anomalias ósseas e articulares, que comprometem a aptidão para o exercício das funções policiais.

Por sua vez, a documentação juntada aos autos pelo agravante não é suficiente para afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos praticados pela Junta Médica. Ademais, é imperioso destacar que o edital é a norma que rege o certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, e qualquer intervenção judicial deve se restringir à análise de legalidade, o que não se verifica de forma manifesta no caso em apreço.

Assim, “
d
eve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, consistente na autorização de participação de candidato considerado inapto no exame admissional de saúde, considerando que os relatórios médicos particulares são insuficientes, nesta fase processual, para elidir o ato administrativo, devendo a controvérsia deve ser dirimida mediante dilação probatória nos autos de origem
”.
(TJMG - Agravo de Instrumento -Cv 1.0000.22.086050-6/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022)

A propósito, em questionamento similar, a Câmara manteve a presunção de legalidade do ato da banca examinadora.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. SOLDADO PMES. EDITAL Nº 01/2022. INAPTIDÃO. EXAME DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso vertente, ao contrário da intelecção externada na decisão agravada, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado pelo agravado perante a demanda originária, tendo em vista que a restrição para o ingresso no concurso público se deu em decorrência da previsão legislativa (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII) conforme ainda regra expressa no edital (art. 3º, §12.1, do Anexo IV, “b” - "pé plano"), motivo pelo qual tenho que há de prevalecer a conclusão pela inaptidão do candidato, em virtude do diagnóstico da Junta Militar de Saúde da PMES no sentido de que ele é portador de “Pé Plano Bilateral”. 2. Assim, o laudo médico particular apresentado pelo agravante, ao menos em trato inicial, não se presta a elidir a legitimidade do ato administrativo praticado com base legal e conforme o edital do concurso público. 3. Recurso provido. Decisão reformada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5011801-23.2023.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 12/12/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.

Sessão 18/11 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.